Tribunal: TJMT
Processo: 1002475-65.2020.8.11.0021
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002475-65.2020.8.11.0021
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ALESSANDRO GOMES VALADARES - CPF: 052.269.071-84 (RECORRENTE), TAMIRIS HECK - CPF: 054.601.411-92 (RECORRENTE), LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS - CPF: 048.805.905-41 (ADVOGADO), SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), VITOR VINICIUS DA SILVA PEREIRA - CPF: 079.282.261-70 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS QUEIROZ SCHOSSLER - CPF: 033.871.561-46 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE BARBOSA FUMEIRO - CPF: 035.733.431-04 (ASSISTENTE), DIONESSON DOS REIS BARBOSA - CPF: 009.155.751-83 (ASSISTENTE), ANTONIO BATISTA MENDES FILHO - CPF: 078.026.611-02 (TERCEIRO INTERESSADO), JADER BARROS GOMES MOTA E SILVA - CPF: 024.728.681-89 (ASSISTENTE), LUCAS PADILHA REICHERT - CPF: 061.276.671-35 (TERCEIRO INTERESSADO), THIERRY ALVES VIEIRA - CPF: 071.743.541-57 (TERCEIRO INTERESSADO), TAMIRIS HECK - CPF: 054.601.411-92 (TERCEIRO INTERESSADO), LILIANE LOPES CORREIA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FAGNER RAIONE SILVA ARRUDA - CPF: 703.249.801-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INEXISTÊNCIA. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA OU ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos em Sentido Estrito interpostos contra decisão que pronunciou os recorrentes pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal). Sustentam nulidade das provas digitais por violação da cadeia de custódia e insuficiência de indícios de autoria, pleiteando impronúncia ou absolvição sumária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de nulidade das provas digitais por quebra da cadeia de custódia; (ii) definir se há elementos suficientes para pronúncia ou se cabe a impronúncia ou absolvição sumária; (iii) estabelecer se as qualificadoras devem ser mantidas na decisão de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A nulidade por quebra da cadeia de custódia não se configura, pois não há comprovação de adulteração das provas digitais e a defesa não demonstrou prejuízo efetivo.

4.

A pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo vedado ao juízo singular adentrar no mérito da culpabilidade, de competência do Tribunal do Júri.

5.

A materialidade do delito restou comprovada por laudos periciais, boletim de ocorrência, testemunhos e registros de comunicação digital.

6.

Os indícios de autoria são suficientes, considerando a participação dos recorrentes na articulação e execução do crime, evidenciada por provas testemunhais e eletrônicas.

7.

As qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima possuem suporte probatório e devem ser submetidas ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A nulidade por quebra da cadeia de custódia exige demonstração concreta de adulteração da prova e prejuízo efetivo à defesa.

2.

A decisão de pronúncia exige apenas indícios de autoria e prova da materialidade do crime, sendo inviável a impronúncia ou absolvição sumária se presentes esses requisitos.

3.

As qualificadoras só podem ser afastadas na fase de pronúncia se manifestamente improcedentes ou desprovidas de qualquer amparo probatório.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 158-A e 413; CP, art. 121, § 2o, incisos I e IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 574.131/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 4/9/2020; STJ, AgRg no HC 805189/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 22/05/2023.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de
Recursos em Sentido Estrito
interpostos por
ALESSANDRO GOMES VALADARES
e
TAMIRIS HECK
visando reformar a decisão proferida nos autos n. 1002475-65.2020.8.11.0021, pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT, que os pronunciaram como incursos nas disposições do art. 121, § 2o, inc. I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima), ambos do Código Penal.

Irresignado, o recorrente
Alessandro Gomes Valadares
requer sua
impronúncia
, devido à insuficiência de indícios de autoria e a
nulidade das provas digitais
(prints de conversas de WhatsApp), por falta de autenticidade e violação da cadeia de custódia da prova (id. 201171767)

A recorrente
Tamiris Heck
pleiteia sua
absolvição sumária
ou, subsidiariamente, sua
impronúncia
, sob o argumento de inexistirem provas suficientes para comprovar a autoria delitiva e de que não há indícios robustos que justifiquem a submissão do caso ao Tribunal do Júri. De forma alternativa, caso a pronúncia seja mantida, requer o
afastamento das qualificadoras
do art. 121, § 1o, incisos I e IV, do Código Penal, bem como o reconhecimento da
nulidade das provas digitais
, alegando flagrante violação da cadeia de custódia das referidas provas (id. 217866680).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
dos recursos (id. 201171769 e 226669650)

Em juízo de retratação, o magistrado
manteve a decisão recorrida
por seus próprios fundamentos (id. 228373259).

O
parecer
,
da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Jorge da Costa Lana, é pelo
desprovimento
dos recursos (id. 204500185 e 241515697), consoante entendimento assim sumariado:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO, PELA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA –
REJEIÇÃO
– DILIGÊNCIA PROBATÓRIA REALIZADA ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DO ART.158-A DO CPP/NÃO ALEGADA EM RESPOSTA À ACUSAÇÃO (PRECLUSA)/ AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ADULTERAÇÃO DAS CONVERSAS EXTRAÍDAS. NO MÉRITO: INSURGÊNCIA CONTRA O PRONUNCIAMENTO DOS RECORRENTES PELO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART.121, §2o, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL) – PEDIDO DE IMPRONÚNCIA AO ARGUMENTO DE ANEMIA PROBATÓRIA, –
IMPOSSIBILIDADE
– INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DO FATO E DAS QUALIFICADORAS RECONHECIDAS, RECOMENDANDO O ENCAMINHAMENTO DO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL POPULAR.
PELA REJEIÇÃO DA PRELIMINAR ARGUIDA PELA DEFESA DO RECORRENTE ALESSANDRO, E NO MÉRITO, PELO IMPROVIMENTO DOS RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO.
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme exposto no relatório, os recorrentes
ALESSANDRO GOMES VALADARES
e
TAMIRIS HECK

pleiteiam a reforma da respeitável decisão, arguindo a nulidade da cadeia de custódia da prova digital e requerendo a impronúncia. A recorrente Tamiris, por sua vez, solicita, ainda, sua absolvição sumária, bem como o afastamento das qualificadoras previstas no art. 121, § 1o, do Código Penal.

Verte dos autos que o órgão ministerial ofertou denúncia (id. 201170314) em face de
Alessandro Gomes Valadares
e
Tamiris Heck
, imputando-lhes a prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2°, incisos I e IV, do CP), pois conforme prefacial, na madrugada de 28/01/2019, entre as 04h20 e 06h20, na estrada vicinal conhecida como “Vau dos Gaúchos”, nas proximidades do lixão municipal, na zona rural
da Comarca de Água Boa
, os acusados, em conjunto com os adolescentes Vitor Vinícius da Silva Pereira, Antônio Batista Mendes Filho e Lucas Padilha Reichert, cometeram homicídio contra Liliane Lopes Correia.

Consta ainda que a vítima e os adolescentes são usuários de drogas e frequentavam assiduamente o “Inferninho”, local em que muitos jovens da cidade se encontram para ouvir som alto e ingerir bebidas alcoólicas. Além disso, o local também é conhecido como ponto de venda de drogas.

Sobre a dinâmica dos fatos narra a denúncia que os adolescentes
receberam ordens diretas de Thamires Heck
, vulgo “Polaca”, apontada como integrante de liderança da facção criminosa “Comando Vermelho”,
para executar Liliane
, conhecida como “Preta”. Seguindo essa determinação, os adolescentes infratores utilizaram um veículo Fiat Uno Mille, alugado por Antônio, vulgo “Tonin”, para localizar a vítima. Ao encontrá-la caminhando em via pública, renderam-na e a forçaram a entrar no carro, conduzindo-a até um local isolado.

Assim, já no ponto previamente determinado, Antônio, Vitor e Lucas, imbuídos de intenção homicida,
cumpriram a ordem da facção e atacaram a vítima
com golpes de faca, atingindo-a alternadamente no pescoço e nas costas. Os ferimentos foram fatais, levando Liliane a óbito. Após o crime, os autores fugiram do local.

Por isso, a peça acusatória expõe ter ficado evidente que o homicídio teve motivação torpe, pois foi cometido em razão de uma dívida de drogas e da suspeita de que a vítima seria “cagueta” (delatora) da facção, o que configura a qualificadora de motivo repugnante. Além disso, Liliane foi surpreendida pelos agressores enquanto estava sozinha e desarmada, em evidente desvantagem numérica, tornando sua defesa praticamente impossível, o que caracteriza o emprego de recurso que dificultou sua reação.

Quanto ao denunciado, Alessandro Gomes Valadares, vulgo “AGV”,
há indícios de que ele tinha conhecimento de que a vítima estava jurada de morte e participou da empreitada criminosa
. Dias antes do homicídio,
trocou mensagens com Thamires, afirmando aguardar o momento oportuno para executar a vítima.
Além disso, após o crime
, Alessandro orientou Thamires a instruir os adolescentes a incendiar o veículo utilizado no assassinato
, em uma tentativa de eliminar provas.

Após regular instrução processual, o magistrado acolheu a denúncia e pronunciou os recorrentes nos termos da denúncia, para serem submetidos ao julgamento perante o Tribunal Popular do Júri, contexto em que exsurgem inconformados perante esta instância revisora.

I - DA ALEGADA OCORRÊNCIA DE NULIDADE PELA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA

A defesa dos recorrentes contesta a validade das provas digitais juntadas aos autos -
degravação telefônica contida no Relatório Policial no 30/2020/CARTORIUM/GEIA, id.201170310-Pág.01/30
- sustentando que houve violação dos procedimentos legais relativos à preservação da cadeia de custódia. Para tanto, invoca o artigo 158-A do Código de Processo Penal, que dispõe sobre a necessidade de garantir a preservação dos elementos probatórios desde sua coleta até a apresentação em juízo. Alega que as evidências digitais extraídas são imprestáveis, uma vez que não foram devidamente documentadas e registradas as etapas de manipulação dos dados, o que compromete sua integridade e, consequentemente, sua admissibilidade.

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a cadeia de custódia diz respeito à preservação da integridade do percurso que a prova deve seguir até sua análise pelo magistrado. Assim, não basta a mera alegação de irregularidade na cadeia, é essencial que a parte comprove, de maneira clara e específica, o dano processual causado:

“(...) 4. Ademais, não houve comprovação por parte da defesa de qualquer adulteração no iter probatório. Ademais, não foi trazido nenhum elemento que demonstre que houve adulteração da prova. Assim, não se verifica a alegada 'quebra da cadeia de custódia', pois nenhum elemento veio aos autos a demonstrar que houve adulteração da prova, alteração na ordem cronológica dos diálogos ou mesmo interferência de quem quer que seja, a ponto de invalidar a prova (HC 574.131/RS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe 4/9/2020). (...)”.
(HC n. 796.338/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023).

Além disso, qualquer interferência durante esse trâmite pode comprometer a validade da prova, não se tratando, então, de uma nulidade processual, mas de uma questão relativa à eficácia da prova, que deve ser avaliada em cada caso específico (RHC n. 158.441/PA, relator Ministro Olindo Menezes, Sexta Turma, DJe de 15/6/2022).

In casu
,
não assiste razão aos recorrentes,
uma vez que a defesa não logrou êxito em demonstrar prejuízo efetivo decorrente do vício alegado, tampouco provou, de forma cabal, qualquer adulteração ou manipulação das provas obtidas, elementos que poderiam comprometer tanto a integridade quanto a confiabilidade da prova.

Não há elementos que sugiram que qualquer irregularidade na cadeia de custódia tenha comprometido a autenticidade ou a integridade do conteúdo probatório, nem há evidências de que essa suposta falha tenha prejudicado o exercício do contraditório e da ampla defesa, em detrimento dos recorrentes.

Além disso, conforme bem pontuado em sede de parecer ministerial:

“
A matéria é preclusa
, inobstante o relatório impugnado foi juntado na fase embrionária, o réu nada disse em sede de resposta à acusação ou memoriais finais, deixando para questioná-la apenas em grau de recurso.

(...)
O relatório foi elaborado por funcionários públicos
e, “não evidenciada a existência de adulteração da prova, supressão de trechos, alteração da ordem cronológica dos diálogos ou interferência de terceiros, não há falar em nulidade por quebra da cadeia de custódia (...)”
(id. 241515697).

Nesses termos, rejeito o pedido de
nulidade das provas digitais
(prints de conversas de WhatsApp) coligadas aos autos.

II - DO PEDIDO DE IMPRONÚNCIA OU ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA

Em que pese irresignações dos recorrentes, após análise das provas coligidas no vertente feito,
verifica-se a
existência de indícios suficientes
a não permitir, desde logo, a absolvição sumária ou impronúncia,
impondo assim a submissão do feito ao seu juízo natural, ou seja, ao Júri Popular.

É cediço que a decisão de pronúncia constitui decisão interlocutória mista, gerando efeitos de índole meramente processual, devendo o juiz cingir-se a um exame perfunctório dos elementos dos autos, a fim de que se convença da materialidade e dos indícios de autoria, não se exigindo prova incontroversa da existência do crime, mas de que o juiz se convença da sua materialidade e indícios da autoria delitiva, sob pena de o magistrado adentrar na competência do Tribunal do Júri, a quem compete, constitucionalmente, julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados, de acordo com o artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea “d”, da Lex Mater.

Nesse sentido, o seguinte julgado,
verbis:

“(...) 1. A sentença de pronúncia possui cunho declarató rio e finaliza mero juízo de admissibilidade, não comportando exame aprofundado de provas ou juízo meritório. Nesse diapasão, cabe ao Juiz apenas verificar a existência nos autos de materialidade do delito e indícios de autoria, conforme mandamento do art. 413 do Código de Processo Penal . 2. A presença de indícios de autoria não se cuida de prova de certeza da prática delitiva, exigível somente para a sentença condenatória. (...)”

(STJ - AgRg no HC: 805189 CE 2023/0060804-0, Relator: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2023).

Não é outro o posicionamento firmado no âmbito desse e. Sodalício estadual, como se vê do aresto abaixo:

“
A decisão de
pronúncia
consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, bem como os elementos capazes de indicar, a princípio, a possível presença de animus necandi na conduta, impõe-se a submissão do réu para ser julgado pelo Tribunal do Júri”
(N.U 0000558-89.2018.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024).

Na hipótese em apreço, consoante decisão de pronúncia,
a
materialidade do crime
restou comprovado, sobretudo, por meio do Boletim de Ocorrência, Certidão de Óbito, Laudo Pericial, Relatórios de Investigação, Termo de Apreensão, Laudo Pericial e Relatório de Análise de Degravação Telefônica (ids. 201170304 a 201170310), além da prova testemunhal.

Os
indícios de autorias
também são suficientes a ensejar a pronúncia dos recorrentes, embora negativa por parte do pronunciados.

A prova testemunhal produzida durante a instrução criminal, juntamente com a prova técnica (extração de dados do celular apreendido com a acusada Tamiris), sugerem que o homicídio qualificado em trâmite pode ter ocorrido no contexto de uma organização criminosa. Ainda, há elementos que indicam que a recorrente Tamiris Heck (Polaca) tenha ordenado o ilícito executado pelos adolescentes infratores Vitor Vinícius da Silva Pereira, Antônio Batista Mendes Filho e Lucas Padilha Reichert, e o recorrente Alessandro Valadares (Agv) esteja envolvido.

Na
audiência de instrução
, foram ouvidas as testemunhas dos policiais civis Dionesson dos Reis Barbosa, Jader Barros Gomes Mota e Silva, e Lucas Queiroz Schossler. O policial Dionesson foi responsável pela extração dos dados do celular apreendido em posse da corré Tamiris, enquanto Jader Barros e Lucas Queiroz desempenharam papel crucial na investigação do homicídio qualificado ocorrido na cidade de Água Boa/MT, crime cometido diretamente por adolescentes infratores ligados à organização criminosa Comando Vermelho: Lucas Padilha Reichert, Antônio Batista Mendes Filho e Thierry Alves Vieira.

A testemunha
Dionesson dos Reis Barbosa
informou que a vítima Liliane teve sua morte decretada pela facção criminosa por ter entregado membros da organização à polícia. Na época dos fatos,
Alessandro exercia a função de "disciplina" no bairro Primavera, onde a vítima residia, enquanto Tamiris era líder da facção Comando Vermelho na cidade de Água Boa. Os adolescentes envolvidos no crime estavam na residência de Alessandro antes dos fatos. O adolescente Lucas Padilha tinha intenção de crescer dentro da facção
e manifestou desejo de assassinar uma delegada de polícia, compartilhando essa intenção com Letícia, outra integrante da organização, que levou a informação até
Tamiris.
Esta discordou, por entender que Padilha poderia trazer problemas à facção, mas lhe atribuiu outra missão: matar a vítima Liliane. Logo após, o homicídio foi consumado.
Segundo a testemunha, Tamiris foi a mandante do crime e Alessandro teve participação. Ao identificar o proprietário do veículo utilizado pelos adolescentes na execução do delito, verificou que o automóvel estava na residência de Alessandro.
Os adolescentes haviam ingressado recentemente na facção e estavam entusiasmados, aproveitando-se de sua condição para cumprir ordens dos superiores e obter ascensão. A
motivação do homicídio foi o fato de a vítima ter delatado outros membros da facção, além de uma possível dívida de drogas que Liliane teria com o adolescente Vitor, conforme afirmado por este em sede policial
. Alessandro possuía vários apelidos, como "AGV" e "Voadeira", sendo comum a alteração de sua alcunha.
Em conversa com Tamiris, Alessandro demonstrou conhecimento dos fatos e solicitou que ela ordenasse aos adolescentes que ateassem fogo no veículo utilizado no crime
. O policial afirmou ter conhecimento da função de Alessandro dentro da facção, pois a polícia realiza o mapeamento da organização criminosa em todos os bairros. Declarou não se recordar de conversas entre Tamiris e os adolescentes. Não visualizou Alessandro conduzindo o veículo, mas constatou que o automóvel estava na residência dele. Informou que o proprietário do carro o alugou aos adolescentes em troca de drogas. Destacou que os comandados dentro da facção não podem agir sem o consentimento dos superiores e que os adolescentes envolvidos eram subordinados a Alessandro, sendo que estavam ameaçando a vítima antes do crime.

Por sua vez,
Jader Barros Gomes Mota e Silva
afirmou que, no dia dos fatos, deslocou-se até o local para realizar as primeiras diligências. Na ocasião, tomou conhecimento de que o
réu Alessandro estava na companhia de um dos suspeitos foragidos
. Diante das informações, empreendeu diligências para localizar os adolescentes, que foram presos em Nova Xavantina.
Relatou que Tamiris era a "final" e Alessandro era "disciplina" dentro da facção criminosa. Durante as investigações, soube que a morte da vítima ocorreu em razão de "caguetagem" por parte dela. Informou que, na degravação dos celulares apreendidos, a Autoridade Policial verificou que Alessandro e Tamiris comentavam detalhes do delito e que ambos eram os mandantes. Os adolescentes gravaram o momento do homicídio e enviaram para Tamiris, a fim de comprovar que haviam executado a ordem dada por ela.
Afirmou que os réus determinaram que os adolescentes cometessem o crime justamente por serem menores. Não tem conhecimento se a vítima conhecia Lucas Padilha e Vitor Vinicius. Declarou que não conhecia os adolescentes no meio policial, mas que ambos possuem diversas passagens. Reiterou que a morte da vítima foi um decreto do Comando Vermelho, motivado tanto pela "caguetagem" quanto por dívida de drogas. Informou que o adolescente Thierry também pertencia ao Comando Vermelho, era envolvido com o tráfico de drogas na cidade e possuía diversas passagens policiais. Acredita ter localizado os adolescentes no mesmo dia da ocorrência dos fatos. Relatou que o corpo da vítima foi abandonado em uma estrada vicinal próxima ao lixão. Destacou que crimes desse tipo ocorrem entre traficantes, mesmo sem envolvimento com facções criminosas. Não se recorda se, nas degravações, visualizou conversas de Alessandro antes dos fatos, planejando o crime, nem se identificou vínculo entre Alessandro e os adolescentes.

Já
Lucas Queiroz Schossler
afirmou que atuou na captura dos adolescentes, os quais fugiram para a cidade de Nova Xavantina após a consumação do crime. Relatou que
Alessandro é conhecido como “disciplina” dentro da facção criminosa, tendo conhecimento de todos os crimes que ocorrem
. Informou que o veículo utilizado pelos adolescentes para a captura da vítima no bairro Primavera foi emprestado por André em troca de drogas e que, durante a execução do delito, André permaneceu na companhia de Alessandro.
No dia seguinte ao crime, tomou ciência de que o veículo utilizado estava na residência de André e deslocou-se até lá. Relatou que, ao apreenderem um celular com Tamiris no interior do presídio e realizarem a degravação, constataram que Alessandro mantinha comunicação com ela, demonstrando preocupação pelo fato de o proprietário do veículo estar em sua residência, além de solicitar que Tamiris ordenasse aos adolescentes que queimassem o automóvel. Afirmou que Tamiris exercia a função de liderança dentro da facção criminosa e mantinha contato frequente com os adolescentes
. Após a consumação do crime, providenciou um imóvel em Nova Xavantina para que Thierry e os demais adolescentes pudessem se esconder.
Durante a execução do crime, os adolescentes filmaram o ato e enviaram a mídia para Tamiris. Informou que a vítima já estava com a morte decretada
pela facção criminosa por ter repassado informações que levaram à prisão de um integrante do grupo e por praticar pequenos furtos na cidade, inclusive contra membros da facção, como o genitor do adolescente Vitor Vinicius. Acrescentou que Vitor Vinicius chegou a agredir a vítima antes do homicídio. Declarou que adolescentes são utilizados pelos líderes da facção para o tráfico de drogas e que tanto os adolescentes quanto os réus são conhecidos no meio policial pela prática de crimes com violência e grave ameaça à pessoa.
Afirmou que Tamiris, mesmo presa, continuou liderando a facção criminosa de dentro do presídio
e que, nas degravações, verificou-se que Alessandro solicitou que Tamiris alterasse seu vulgo e seu cadastro na organização criminosa. Destacou que o uso de adolescentes pela facção criminosa é comum e que não se recorda se André tinha ciência de que seu veículo era utilizado para a prática de crimes pelos menores.
Por fim, afirmou que não visualizou Alessandro conduzindo o veículo, mas que o automóvel foi apreendido na residência dele, além de existir uma conversa entre Alessandro e Tamiris na qual ele manifesta preocupação com o veículo estar em sua casa e solicita que os adolescentes o incinerem
.

Em sintonia com os depoimentos policiais, o infrator
Antônio Batista Mendes Filho,
na fase extrajudicial, narrou que o crime foi ordenado pela acusada Tamires Heck (Polaca):

“Esclarece que domingo estava bebendo no bar do Luisão, ocasião em que um rapaz chegou no local conduzindo um veículo Uno de cor verde, tendo anunciado que estaria alugando o automóvel. Disse a ele que tinha interesse em alugar o veículo para ir numa tabacaria próximo à Delegacia, ao que fora combinado de o proprietário levar o veículo em sua residência mais tarde. Por volta de 18h00min, André e um tal de Maranhãozinho foram até sua residência para alugar o veículo. Deu a André cerca de R$ 100,00 (cem reais) em pasta base para ficar com o veículo até às 21h00. Por volta de 21h10, André e Maranhãozinho foram novamente até sua casa, pois queriam mais pasta base e então entregou a André mais R$ 100,00 (cem reais) em pasta base, afirmando que ficaria em posse do veículo até às 05h00. Que a princípio, alugou o carro para andar na cidade com Vitinho V7 e Padilha, sendo que foram até Sheibom por volta de 22h00 e compraram bebidas. Após, foram para casa usar bebidas e drogas. Perguntado que drogas utilizaram, respondeu que fumaram apenas maconhas e consumiram bebidas alcoólicas. Perguntado se usa pasta base, respondeu que não. Perguntado se costuma vender pasta base, respondeu que não.
Estava em sua casa junto de Vitinho e Padilha, sendo que por volta de pouco mais de 00h00, veio uma ordem de uma tal de Polaca para matarem Liliane.

Essa ordem chegou através de mensagem no celular de Vitinho ou Padilha, não se recordando com exatidão
, porém afirma que não chegou em seu celular. Então Vitinho disse “Toninho, nós vamos pegar ela na rua e levar até o caminho do lixão e lá a gente mata com faca e deixa o corpo lá, para não triscar nela”. Então se apoderou de duas facas em sua residência, sendo uma toda em metal maior e uma menor com cabo branco.
Por volta de 00h00, em posse das facas, entraram os três no veículo alugado de André (Uno de cor verde), passaram em frente ao Bar do Luisão onde visualizaram Liliane na rua.

Então desceram os três e a empurraram para o interior do veículo
enquanto dizia, “Entra aí, entra logo”. Após, seguiram para o Setor Universitário e entraram na estrada do lixão, onde pararam o veículo,
desceram e começaram a esfaqueá-la, sendo que o declarante deu a primeira facada nas costas da vítima, mas a faca quebrou dentro dela. Que adentrou novamente no veículo para realizar a manobra, ocasião em que Vitinho e Padilha continuaram a golpear a vítima com a outra faca de metal, sendo que eles alternaram em golpear a vítima
. Após, todos adentraram no veículo e retornaram para a cidade, sendo que deixou primeiro Vitinho na casa dele e depois Padilha, tendo retornado para sua residência em seguida. Cada um tomou banho na própria residência, sendo que após o banho, tentou atear fogo na roupa utilizada, contudo as peças estavam molhadas, portanto as jogou na lixeira da cozinha. Cerca de vinte minutos depois, se apoderou de uma mochila com roupas e se dirigiu até a residência de Padilha, ao passo que se deslocaram para Nova Xavantina. Que Vitinho V7 foi para Nova Xavantina conduzindo uma motocicleta CG 125 Vermelha. Saíram de Água Boa por volta de 00h50. Perguntado quantas facadas deram na vítima, respondeu que não sabe dizer, sendo que a golpeou apenas uma vez. Quando deu a primeira faca, a vítima não caiu, tendo permanecido de pé. Após as facadas dadas por Vitinho e Padilha, a vítima caiu mas ambos continuaram a golpeá-la. Esclarece que tudo não passou de dois minutos. Perguntado quem era a quarta pessoa que ajudou a colocar Liliane dentro do veículo, sendo um “um magrão que usa camiseta rosa e vende drogas no inferninho”, responde que não existiu uma quarta pessoa, inclusive Pitchula, mulher de Bagual, visualizou o momento em que colocaram a vítima no interior do veículo. Quando chegaram em Nova Xavantina, Padilha ligou para Thierry, contou e pediram apoio, ou seja, “um pouso” na casa dele, tendo concordado. Dormiram e acordaram por volta de 10h00 e então contaram para Thierry sobre os fatos, tendo Thierry permitido que ficassem na residência dele até que alugassem um imóvel, vez que pretendiam ficar naquela cidade. Na casa de Thierry, estava apenas ele, o interrogado, Padilha e Vitinho, sendo que este outro “Vitor de maior” (Victor Scarpini) chegou na residência de Thierry apenas na data de hoje, em momentos antes da polícia chegar no local. Que Victor não tem relação com os fatos e não estava dando apoio. Quando viu os policiais chegarem, empreendeu fuga e permaneceu de longe olhando. Após visualizar que os policiais conduziram os quatro indivíduos para a Delegacia, pensou e decidiu se entregar, sendo que foi até o local e confessou o que haviam feito. Com relação a droga apreendida, nada sabe dizer, pois como disse, correu quando os policiais chegaram e não viu que eles apreenderam drogas. Respondeu ainda que não conhecia esse “Vitor de maior” e nem conhecia Thierry pessoalmente, somente já tinha ouvido falar dele. Perguntado se conhece Polaca, respondeu que não e nunca falou com ela por telefone, sendo que quem falava com ela era Vitinho e Padilha e também não sabe onde ela mora, contudo os policiais afirmaram que ela encontra-se presa. Perguntado se conhecia Liliane, respondeu que não.
Perguntado o porquê da morte dela, respondeu que Vitinho e Padilha disseram que ela estava jurada de morte

porque estava roubando
muito, vez que entrava nas residências do bairro Primavera, próximo ao “inferninho” e roubava.
Além disso, a vítima fazia dívida de drogas no setor Primavera e não pagava. Perguntado se filmaram a morte de Liliane, respondeu que Padilha filmou. Após filmarem, ele mandou nos celulares deles e para algumas outras pessoas, inclusive para essa tal de Polaca.
Após, apagaram o vídeo de seu celular, motivo pelo qual não chegou a ver o vídeo. Perguntado porque ajudou a matar Liliane, se recebeu algum dinheiro ou se foi algum tipo de “batismo”, respondeu que nem conhecia ela e também não recebeu nenhum dinheiro. Somente fez isso pois estava muito louco por ter usado maconha e bebidas. Está com remorso. Perguntado se pertence a alguma facção, respondeu que não. Perguntado se Vitinho e Padilha pertencem a alguma facção, respondeu que não sabe. Perguntado se Polaca pertence a alguma facção, respondeu que não sabe pois não a conhece. Perguntado se já matou alguém antes, respondeu que não. Perguntado sobre a bicicleta que fora apreendida na casa de Alessandro, respondeu que ela pertence a seu irmão Samuel e que tinha ido com ela até a residência de Alessandro horas antes de alugar o veículo de André, deixando o objeto no local para pegar depois. Perguntado se Alessandro, André e Maranhãozinho tem envolvimento nos fatos, respondeu que não e que eles não tinham conhecimento de nada. Quando alugou o veículo de André, não imaginava que isso aconteceria. Está arrependido. Esclarece que pegaram apenas duas facas em sua residência, a que foi utilizada por Vitinho e Padilha e a que ficou cravada nas costas da vítima, cujo cabo foi descartado quando se dirigiram até Nova Xavantina. Em relação a dinâmica do homicídio, esclarece que o interrogado estava dirigindo o veículo, tendo ao seu lado Vitinho e no banco traseiro Padilha e a vítima. Vitinho quem determinou o local do crime. Ao parar o carro, desceu e deu a volta por trás do automóvel. Vitinho descer pela porta do passageiro e ficou de frente para a vítima, enquanto Padilha e Liliane desceram pela porta lateral traseira. O interrogado desferiu a primeira facada nas costas da vítima e a faca que portava acabou quebrando. Alega que avisou para Vitor e Padilha que a faca havia quebrado, tendo retornado para o veículo para realizar a manobra. Enquanto isso, Vitinho e Padilha “terminaram o serviço”. Quando chegaram em Nova Xavantina, encontraram Thierry no primeiro posto de combustível na entrada da cidade, esclarecendo que é o posto localizado ao lado direito, sentido Água Boa. Durante o período em que estiveram na residência de Thierry, consumiram maconha, oferecida por ele mesmo.”
(id. 201171758).

Nesse contexto, verifica-se a existência de indícios que sugerem o envolvimento de Alessandro Gomes Valadares e Tamiris Heck na morte de Liliane Lopes Correia, cabendo ao Conselho de Sentença avaliar as teses a serem sustentadas durante o julgamento.

Diante da ausência de provas incontroversas e inequívocas que comprovem a inexistência de autoria dos recorrentes, a impronúncia nesta fase processual não é viável. No momento da produção da prova em plenário, as partes poderão apresentar as teses pertinentes, possibilitando a reavaliação do quadro fático e o esclarecimento das dúvidas, com o objetivo de assegurar uma decisão justa e equilibrada sobre o caso.

Portanto, em conformidade com o disposto no artigo 413,
caput
, do Código de Processo Penal, é necessário submeter os recorrentes ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

Nesse sentido, eis o seguinte julgado:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL (ART. 121, §2o, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL) – PRONÚNCIA – P
RETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU IMPRONÚNCIA - IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - COMPETÊNCIA DO JÚRI POPULAR
– EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO INCISO II, DO ARTIGO 121, DO CP – INVIABILIDADE – QUALIFICADORA - INDÍCIOS DA SUA OCORRÊNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.
A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo exigido tão somente a certeza da materialidade do crime e indícios suficientes de sua autoria
. Havendo um mínimo suporte probatório, como há, as qualificadoras devem ser levadas a julgamento pelo Tribunal do Júri, que detém a competência constitucional para fazer tal análise”.
(N.U 0001628-16.2010.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/10/2024, Publicado no DJE 18/10/2024). Destacamos.

Considerando que o conjunto probatório não é suficiente para a absolvição sumária, nem para a despronúncia, uma vez que estão presentes tanto a certeza do crime quanto os indícios de autoria, os quais atendem aos requisitos necessários para a pronúncia – a qual, repita-se, se baseia apenas em um juízo de probabilidade, sem a necessidade de certeza absoluta sobre a culpabilidade do acusado –, não há necessidade de um exame minucioso e aprofundado da prova, a fim de evitar antecipação do veredicto sobre o mérito.

Assim, é imperativa a
manutenção da pronúncia
dos recorrentes.

III - DA EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS

Quanto ao pedido de exclusão das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que impossibilitou a defesa da vítima (art. 121, § 2o, incs. II e IV, do Código Penal), entendo que
há elementos suficientes nos autos para a sua submissão ao Conselho de Sentença
, porquanto não comprovada, de maneira inequívoca, a manifesta improcedência das referidas qualificadoras.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que somente podem ser excluídas da sentença de pronúncia as qualificadoras que se mostrem manifestamente improcedentes e desprovidas de qualquer respaldo nos elementos probatórios dos autos, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, ao qual incumbe o exame aprofundado dos fatos da causa.

Nesse sentido, colacionam-se os seguintes acórdãos do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CONHECIMENTO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 6. A exclusão de qualificadoras na pronúncia só é possível quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri. 7. A análise das qualificadoras demanda reexame de provas, o que é vedado na via estreita do habeas corpus. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. Não cabe habeas corpus substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2.
A exclusão de qualificadoras na pronúncia só é possível quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri
". (...)”
(AgRg no HC n. 864.419/BA, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 4/12/2024, DJe de 11/12/2024.) Destacamos

“
(...) Vale consignar que esta Corte Superior entende que
"a exclusão de qualificadoras somente é possível, na fase da pronúncia, se manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência dos jurados"
(AgRg no AREsp n. 2.043.486/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022). E, no caso, a leitura de excerto do acórdão recorrido revela a existência de indícios de configuração da qualificadora, razão pela qual não pode ser subtraída da apreciação do Conselho de Sentença. 3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.754.609/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 3/12/2024, DJe de 9/12/2024.) Destacamos

Da análise das provas reunidas nos autos, infere-se a possibilidade de a motivação criminosa ter sido torpe (inciso I), em razão de o crime possivelmente estar relacionado com dívida de drogas e por ser considerada delatora aos olhos da facção.

Ao que se parece, o crime também foi cometido recurso que dificultou a defesa da ofendida, (inciso IV), pois os executores do crime a golpearam enquanto estava sozinha e desarmada, além da superioridade numérica dos indivíduos.

Neste contexto, conforme destacado no parecer ministerial:

“A qualificadora do recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da ofendida foi amplamente observada através da própria dinâmica do crime, visto a vítima, mulher, foi apanhada enquanto caminhava na rua, abordada e raptada por três indivíduos do sexo masculino, jovens, que a levaram a um local ermo, aonde Liliane foi esfaqueada de forma cruel.

A motivação torpe também ficou devidamente demonstrada, pois, ao que tudo leva crer, os réus, integrantes da facção criminosa Comando Vermelho, suspeitavam que a vítima Liliane - “Preta”, seria informante policial (cagueta), bem como estaria devendo drogas à facção criminosa”
(id. 241515697).

Desse modo, existindo suporte mínimo no conjunto probatório capaz de suscitar dúvida quanto à configuração das qualificadoras, estas devem ser mantidas na decisão de pronúncia, assegurando que o juízo natural da causa, qual seja, o Tribunal do Júri, se manifeste sobre a matéria.

Postas essas considerações, impõe-se preservar a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
nego provimento
aos Recursos em Sentido Estrito, mantenho incólume a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025